Tribunal: TJSP
Processo: 1026916-67.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO – ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA VISANDO SER RESSARCIDA DAS DESPESAS COM BENEFICIÁRIO VÍTIMA DE ACIDENTE DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO DE QUE O SINISTRO TENHA DECORRIDO DE FALHA DA EMPREGADORA NO DEVER DE MANTER AMBIENTE LABORAL SEGURO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA.